Tribunal: TJBA
Processo: 0107961-75.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0107961-75.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: Edvaldo Alves Venas Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 30/2024. EXTINÇÃO ANTE A INÉRCIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia versa sobre a legitimidade da extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis, após mais de um ano sem movimentação útil nos autos. Conforme consolidado no Tema 1184 do STF, é legítima a extinção da execução por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, aplicando-se inclusive a Resolução CNJ nº 30/2024, que institui tratamento racional e uniforme às execuções fiscais de baixo valor. A parte agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a fundamentação da decisão monocrática que negou provimento à apelação, a qual se manteve conforme os precedentes do STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 0107961-75.2006.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como AGRAVANTE, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, e, como AGRAVADO, EDVALDO ALVES VENAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.